Tribunal: TJMT
Processo: 1007564-21.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007564-21.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEPOSITO DO RUBINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.171.751/0001-21 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), NELIA RIBEIRO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 502.448.761-34 (APELADO), JOSE BARRETOS DE LIMA - CPF: 208.188.401-10 (APELANTE), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), NELIA RIBEIRO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 502.448.761-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS E PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA TITULARIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CADEIA DE CIRCULAÇÃO DAS CÁRTULAS. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em quatro cheques devolvidos, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial em favor da autora. O apelante sustenta ilegitimidade ativa da autora, nulidade da sentença por omissão quanto à denunciação da lide, cerceamento de defesa e, no mérito, inexigibilidade dos cheques em razão de desacordo comercial e ausência de comprovação da regular circulação dos títulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para a cobrança dos cheques; (
ii
) estabelecer se houve nulidade da sentença pela ausência de apreciação da denunciação da lide; (
iii
) determinar se ocorreu cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunha; e (
iv
) verificar se a autora comprovou a titularidade substancial do crédito e a exigibilidade dos cheques prescritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse dos cheques pela autora basta para afastar a alegação de ilegitimidade ativa em sede preliminar, pois eventual controvérsia sobre a regularidade da circulação das cártulas constitui matéria de mérito relativa à existência e exigibilidade do crédito.

4. A denunciação da lide é incabível quando a relação jurídica com o terceiro é estranha à controvérsia cambial central, devendo eventual responsabilidade regressiva ser discutida em ação autônoma.

5. Não há cerceamento de defesa quando a ausência da prova oral decorre da inércia da própria parte em providenciar o comparecimento da testemunha, nos termos do art. 455, § 3º, do CPC, inexistindo prejuízo concreto apto a ensejar nulidade processual.

6. Embora a ação monitória fundada em cheque prescrito dispense, em regra, a demonstração da causa debendi, a impugnação específica do réu acerca da origem da dívida e da regular circulação do título amplia a cognição judicial para abarcar a relação causal subjacente.

7. A apresentação de elementos indiciários consistentes, como boletim de ocorrência contemporâneo aos fatos relatando desacordo comercial e sustação dos cheques, enfraquece a presunção inicial de legitimidade da portadora e impõe maior rigor na demonstração do fato constitutivo do direito alegado.

8. A autora não comprova de forma robusta a cadeia de circulação dos cheques nem a regularidade da transferência das cártulas em seu favor, especialmente diante da ausência de endosso translativo claro e da inexistência de prova segura da aquisição do crédito.

9. A mera posse de cheque prescrito não basta para impor condenação quando subsiste dúvida relevante sobre a titularidade substancial do crédito, devendo a insuficiência probatória ser suportada por quem detém o ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ação monitória fundada em cheque prescrito dispensa a demonstração da causa debendi apenas enquanto inexistir impugnação específica sobre a origem ou circulação do título.

2. A impugnação fundamentada acerca da titularidade do crédito exige prova robusta da cadeia de circulação da cártula.

3. A ausência de comprovação da regular transferência do cheque impede o reconhecimento da exigibilidade do crédito em ação monitória.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, 455, § 3º, 487, I, e 85, § 2º; Lei nº 7.357/1985,
arts
. 13 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 531; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2509345/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1810553/SC, 4ª Turma, j. 26.04.2022; TJSC, Apelação nº 5006997-84.2023.8.24.0026, Rel. Des. Giancarlo Bremer
Nones
, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. º 1007564-21.2023.8.11.0003

JOSE BARRETOS DE LIMA X DEPOSITO DO RUBINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por José Barretos de Lima, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Monitória proposta por DEPÓSITO DO RUBINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. (MAFORT – Comércio de Materiais de Construção Ltda.), julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo requerido e, por conseguinte, julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, constituindo de pleno direito título executivo judicial em favor da autora, referente ao débito de R$ 34.024,09 (trinta e quatro mil, vinte e quatro reais e nove centavos), decorrente da cobrança de 04 (quatro) cheques devolvidos.

Na oportunidade, o requerido foi condenado ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da posterior concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede de embargos de declaração.

Para tanto, o apelante, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelada, ao argumento de ausência de comprovação da regular aquisição dos cheques e da cadeia de endosso.

Alega, ainda, nulidade da sentença por omissão, em razão da ausência de apreciação do pedido de denunciação da lide em face de terceiro, José Cícero de Souza, apontado como responsável pela origem do negócio subjacente, bem como cerceamento de defesa no julgamento dos embargos monitórios.

No mérito, defende a inexigibilidade dos cheques, sustentando que os títulos decorreriam de negócio jurídico viciado por desacordo comercial, em razão da não entrega de mercadorias, o que afastaria a aplicação dos princípios da autonomia e abstração cambial.

Ao final, pugna requer o acolhimento das preliminares para extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos
monitórios e
procedente os embargos monitórios, com inversão
dos
ônus sucumbenciais (ID. 376182945).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento do recurso, sustentando que inexiste ilegitimidade ativa, pois a alteração da denominação social não implicou modificação da personalidade jurídica, permanecendo inalterado o CNPJ da empresa.

Aduz, ainda, que a denunciação da lide é incabível na hipótese, por versar sobre relação jurídica estranha à lide cambial, e sustenta que os cheques constituem títulos de crédito autônomos e abstratos, sendo inaplicáveis exceções pessoais ao terceiro portador de boa-fé, não havendo prova de má-fé na aquisição das cártulas.

Requer, por fim, a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal (ID. 376182946).

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID. 376412375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE ATIVA)

Eminentes Pares:

A parte apelante alega preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que a empresa Depósito do Rubinho /
Mafort
não possui legitimidade para cobrar os cheques, por não ter comprovado a regularidade da cadeia de circulação (endosso ou cessão).

Com efeito, a legitimidade para a ação monitória deve ser aferida, em regra, à luz da posse do documento escrito que aparelha a pretensão de cobrança.

No caso, a autora instruiu a demanda com os cheques que afirma ter recebido e cujo pagamento pretende obter.

Além disso, eventual controvérsia sobre a regularidade da circulação das cártulas e sobre a boa-fé da portadora não se confunde, propriamente, com ilegitimidade processual. Trata-se de questão ligada à existência, à validade e à exigibilidade do crédito, matéria que deve ser examinada no mérito.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR OMNISSÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Eminentes Pares:

A apelante alega preliminar de nulidade por ausência de apreciação da denunciação da lide.

A denunciação da lide não se presta, neste caso, a deslocar para terceiro a discussão central sobre a exigibilidade de cheques cobrados em ação monitória. Eventual relação interna entre o apelante e José Cícero poderá ser debatida em ação própria, sem impedir o julgamento da pretensão monitória deduzida pela portadora das cártulas.

Ademais, a ausência de formação de relação processual com o terceiro não inviabilizou o exercício da defesa pelo requerido, que pôde sustentar a inexistência de relação negocial direta com a autora, o desacordo comercial e a ausência de prova da circulação regular dos títulos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

A apelante suscita nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que a ausência da oitiva da testemunha José Cícero de Souza teria comprometido a adequada instrução do feito.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, após o retorno do processo à origem por força do acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, foi regularmente reaberta a instrução probatória, com oportunidade às partes para especificação de provas, saneamento do feito e designação de audiência de instrução e julgamento (ID. 376182934, 376182929, 376182926).

Nessa linha, verifica-se que o Juízo singular assegurou às partes plena oportunidade de produção probatória, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, durante a audiência de instrução, a testemunha José Cícero de Souza, arrolada pela parte autora, deixou de comparecer ao ato. Diante disso, o magistrado indeferiu o pedido de insistência em sua oitiva, ao fundamento de que já havia sido expressamente consignado na decisão que designou a audiência competir à própria parte promover a intimação de suas testemunhas para comparecimento, sob pena de desistência da prova, nos termos do art. 455, § 3º, do Código de Processo Civil (ID. 376182934).

Nesse cenário, não se verifica cerceamento de defesa, porquanto a ausência da prova oral não decorreu de indeferimento arbitrário pelo juízo, tampouco de supressão de oportunidade probatória, mas de inércia processual da própria parte interessada em sua produção.

Ao revés, houve regular abertura da fase instrutória, realização de audiência, colheita de depoimentos pessoais e oitiva das testemunhas presentes, sendo a ausência de José Cícero consequência exclusiva da inércia processual da parte que pretendia sua inquirição.

Ademais, após o encerramento da instrução processual, o próprio requerido José Barreto de Lima, em suas alegações finais, não formulou qualquer insurgência quanto ao encerramento da fase probatória, tampouco requereu reabertura da instrução ou renovação da prova oral (ID. 376182937).

Nesse contexto, incide a preclusão consumativa, pois a parte que, tendo oportunidade de se manifestar sobre eventual vício processual, permanece silente ou, mais que isso, utiliza o ato processual em benefício próprio, não pode posteriormente invocar nulidade sem demonstrar prejuízo concreto, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 3. Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, o que não foi demonstrado no caso. 4. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado do julgamento desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2509345 MT 2023/0414813-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/02/2025).

Diante disso, não se verifica cerceamento de defesa, porquanto a ausência da prova oral não decorreu de indeferimento arbitrário pelo juízo, tampouco de supressão de oportunidade probatória, mas de inércia processual da própria parte interessada em sua produção.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É com voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a titularidade da apelada para exigir os cheques prescritos.

Trata-se de ação monitória ajuizada por Depósito do Rubinho Materiais de Construção Ltda. (MAFORT – Comércio de Materiais de Construção Ltda.) em face de José Barretos de Lima, fundada na cobrança de quatro cheques devolvidos, cuja pretensão foi julgada procedente em primeiro grau.

Em regra, a ação monitória fundada em cheque prescrito dispensa a demonstração do negócio jurídico subjacente, conforme entendimento consolidado na Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada em face do emitente, é dispensável a menção à causa debendi.

Todavia, tal orientação não conduz à conclusão de que o portador da cártula esteja absolutamente dispensado de comprovar a titularidade jurídica do crédito quando o devedor, em embargos monitórios, apresenta impugnação específica e fundamentada acerca da origem da dívida, da regularidade da circulação do título.

Com efeito, uma vez instaurada cognição exauriente por meio dos embargos monitórios, a controvérsia deixa de se limitar à mera existência formal do título e passa a abranger, quando especificamente questionadas, as circunstâncias concretas relativas à formação, circulação e exigibilidade da obrigação cambiária.

No caso concreto, o apelante sustentou, desde a apresentação dos embargos monitórios, que não manteve relação comercial direta com a autora. Alegou que os cheques teriam sido emitidos em contexto negocial envolvendo terceiro, José Cícero de Souza, e que o inadimplemento decorreu de desacordo comercial relacionado à não entrega de mercadorias.

Tal impugnação, longe de se revelar genérica, atingiu precisamente o núcleo do direito afirmado pela autora, ao colocar em dúvida não apenas a causa subjacente da emissão dos cheques, mas, sobretudo, a própria titularidade substancial do crédito.

Importa destacar, ademais, que tais alegações defensivas não permaneceram restritas ao campo meramente argumentativo.

Com efeito, os documentos carreados aos autos evidenciam a existência de cheques emitidos pelo apelante e posteriormente postos em circulação.

Outrossim, o Boletim de Ocorrência (BO) n. 2021.77241, lavrado em 26/03/2021, registra comunicação formal realizada pelo próprio requerido José Barreto de Lima, na qual
noticia
ter efetuado negociação comercial com José Cícero de Souza, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante emissão de cheque pré-datado, esclarecendo que a mercadoria ajustada não foi entregue, razão pela qual buscou registrar a ocorrência e sustar a cártula (ID. 203884276, 203884277, 203884278).

Embora o boletim de ocorrência constitua declaração unilateral, sua lavratura em momento contemporâneo aos fatos confere-lhe especial valor indiciário, sobretudo por revelar narrativa estável e coerente, reiterada desde os embargos monitórios.

Nesse sentido, segue precedente da Corte Superior:

“(...) Embora não seja necessário debater a origem da dívida, em ação monitória fundada em cheque prescrito, a parte ré pode formular defesa baseada em eventuais vícios ou na inexistência do negócio jurídico subjacente. (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1810553 SC 2020/0339086-7, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022).

Uma vez produzidos indícios concretos aptos a abalar a presunção inicial de legitimidade da portadora, não obstante não tenha havido a redistribuição formal do ônus da prova, a impugnação do réu exigia da autora robustecimento da prova de seu fato constitutivo.

Entretanto, verifica-se que a autora, ora apelada, não se desincumbiu desse ônus, uma vez que a prova produzida nos autos não esclareceu aspecto central da controvérsia: a cadeia de circulação dos cheques até sua chegada à posse da apelada permaneceu insuficientemente demonstrada.

A propósito, colhe-se recente precedente do TJ/SC,
in
verbis
:

“(...) Embora o cheque seja título dotado de autonomia (art. 13 da Lei nº 7.357/1985), a má-fé do portador permite a oposição de exceções fundadas em relações pessoais (art. 25 da mesma lei). 7. A sustação dos cheques por desacordo comercial foi realizada meses antes da data prevista para apresentação dos títulos, o que afasta a presunção de boa-fé do portador. (...) "É inexigível o cheque pré-datado que circula após sua sustação por desacordo comercial, quando demonstrada a má-fé do portador e a sua vinculação à relação negocial originária, sendo admissível, nessa hipótese, a oposição de exceções pessoais contra o endossatário (...).”
(TJ-SC - Apelação: 50069978420238240026, Relator: Giancarlo Bremer
Nones
, Data de Julgamento: 23/09/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos).

Com efeito, não há nos autos prova robusta apta a demonstrar a regularidade da transferência do crédito em favor da autora, nem elementos suficientes para aferir sua condição de efetiva terceira portadora legítima das cártulas.

A análise das próprias cártulas revela que parte dos cheques foi emitida nominalmente em favor de terceiro, inexistindo demonstração documental clara de endosso translativo regular em favor da autora, o que fragiliza a conclusão acerca da regular circulação do crédito (ID. 203884277, 203884278).

Além disso, merece especial relevo o fato de que José Cícero de Souza, apontado por ambas as partes como personagem central para a compreensão da dinâmica negocial, não foi ouvido em juízo.

Cumpre destacar que o juízo de origem, embora tenha reaberto a instrução em cumprimento ao acórdão anulatório, acabou por reproduzir, em essência, a mesma premissa jurídica anteriormente afastada por esta Câmara, ao atribuir caráter praticamente absoluto aos princípios da autonomia e abstração cambial, sem examinar de forma suficientemente concreta os elementos probatórios relacionados à relação causal subjacente.

É certo que a ausência de sua oitiva não configura cerceamento de defesa, conforme já assentado no exame das preliminares, uma vez que seu não comparecimento decorreu de inércia processual da própria parte interessada em sua produção.

Todavia, se por um lado tal circunstância não invalida o procedimento, por outro produz repercussão direta no exame do mérito.

Isso porque José Cícero constituía, em tese, o principal elo probatório apto a esclarecer a origem da dívida, a circulação das cártulas e a relação entre o emitente dos cheques e a autora.

Apesar dos cheques revelarem indícios de circulação, inclusive por meio de carimbos bancários de compensação e devolução, não há nos autos prova suficientemente clara e individualizada capaz de demonstrar, com segurança, de que forma as cártulas ingressaram especificamente na esfera jurídica da apelada, tampouco a regularidade da transferência em seu favor.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequada a conclusão adotada pelo Juízo singular de que a mera posse dos cheques bastaria, por si só, para impor a condenação do requerido.

Ainda que o cheque prescrito permaneça apto a instruir ação monitória como prova escrita, a perda de sua executividade impõe cognição exauriente acerca da relação causal sempre que instaurada controvérsia específica sobre a exigibilidade do crédito.

Diante do déficit de comprovação acerca da cadeia de circulação dos títulos e da ausência de demonstração minimamente segura da aquisição das cártulas pela apelada, não se encontra satisfeito o acervo probatório necessário ao reconhecimento da exigibilidade do crédito.

Ademais, cumpre destacar que a insuficiência probatória milita em desfavor de quem detinha o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

Assim, a dúvida remanescente acerca da titularidade substancial do crédito impede o reconhecimento da exigibilidade da obrigação nos moldes pretendidos na inicial.

Por essas razões, impõe-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação monitória, com fundamento no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026